Tribunal: TJMT
Processo: 1003574-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003574-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ JOSE TOMAZETTI - CPF: 045.301.520-49 (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Repetição de Indébito em fase de Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos periciais e determinou o pagamento do valor de R$ 516.046,92. O agravante sustenta que os cálculos homologados desconsideraram abatimentos e devoluções cabíveis, resultando em valor indevidamente majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os cálculos periciais homologados pelo Juízo de origem observam os limites da coisa julgada ou se comportam deduções e abatimentos apontados pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de liquidação de sentença tem por objetivo apenas quantificar o direito reconhecido no título executivo judicial, sendo vedada qualquer rediscussão sobre o mérito da condenação.

O laudo complementar apresentado pelo agravante não pode prevalecer sobre a perícia original, pois contempla deduções que extrapolam os limites da coisa julgada.

A sentença exequenda fixou expressamente os critérios e índices para liquidação do débito, sendo inadmissível qualquer modificação que altere o comando judicial definitivo.

A jurisprudência é unânime no sentido de que a fase executória deve respeitar os princípios da segurança jurídica e da
imutabilidade da coisa julgada, conforme previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fase de liquidação de sentença deve se ater à quantificação do direito reconhecido no título executivo, vedada a reabertura da discussão sobre o mérito da condenação.

Laudos periciais complementares não podem alterar os critérios fixados na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

A execução deve se limitar ao que foi expressamente decidido na fase de conhecimento, vedando-se a inclusão de novas teses não apreciadas no título judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI no 00998766720248160000, Rel. Fabio Andre Santos Muniz, 13a Câmara Cível, j. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito em
f
ase de Cumprimento de Sentença no 0001572-48.2010.8.11.0037, ajuizada por
LUIZ JOSÉ TOMAZETTI
, homologou os cálculos periciais e determinou o pagamento do valor de R$ 516.046,92
(quinhentos e dezesseis mil reais quarenta e seis reais e noventa e dois centavos)
.

Para tanto, o agravante
sustenta que o cálculo homologado pelo Juízo de origem estaria eivado de vícios, pois não considerou abatimentos e devoluções cabíveis, resultando em uma apuração excessiva do débito. Argumenta que tais deduções deveriam ser reconhecidas para que se chegasse a um valor correto, conforme laudo complementar apresentado pelo perito judicial, o qual indicou um montante inferior de R$ 489.212,32.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão que homologou o cálculo contábil apurado pelo perito nomeado pelo Juízo e, ato contínuo, fixou o crédito exequendo em R$ 516.046,92 (quinhentos e dezesseis mil reais quarenta e seis reais e noventa e dois centavos).

No caso, depreende-se que o agravante pretende modificar os critérios estabelecidos na fase de conhecimento da demanda, alegando que os valores apurados na perícia judicial deveriam sofrer deduções e abatimentos não previstos na decisão transitada em julgado.

Ocorre que, como bem assentado no
decisum
recorrido, a fase de liquidação de sentença tem por objetivo apenas quantificar o direito reconhecido no título executivo judicial, sendo vedada qualquer rediscussão sobre o mérito da condenação.

O laudo complementar (id n. 153992041), utilizado pelo agravante para embasar seu pleito, não possui força jurídica para se sobrepor à perícia original, pois contempla deduções que extrapolam os limites da coisa julgada.

Importa ressaltar que a sentença exequenda determinou expressamente os índices e critérios a serem aplicados na liquidação do débito, sendo inadmissível qualquer alteração que implique modificação do comando judicial definitivo. O próprio perito esclareceu que o laudo complementar foi realizado apenas a título de demonstração, sem substituir a perícia principal.

No mais, a jurisprudência pátria é uníssona ao estabelecer que a fase executória deve respeitar os princípios da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada, conforme previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA CORRENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. CABIMENTO. LANÇAMENTOS SOB OS CÓDIGOS 76 E 77 QUE NÃO FORAM EXPURGADOS PELA SENTENÇA QUE SE BUSCA O CUMPRIMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REVERTIDAS EM PROVEITO DO CORRENTISTA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO QUE DEVE SE ATER AOS LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “
A sentença deve ser executada segundo o que nela se contém, de modo expresso e implícito [sic], fielmente, adotando-se o adjetivo preciso. Ao diverso proceder, à evidência o desacato à autoridade da coisa julgada
(STJ, Ag 34410, rel. Min . Fontes de Alencar, j. 30.3.1993, DJU 6 .4.1993, p. 5953).” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. P. 759/760)

(TJ-PR 00998766720248160000 Pato Branco, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 25/11/2024, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2024)

Assim, a execução deve se limitar ao que foi expressamente decidido na fase de conhecimento, vedando-se a inclusão de novas teses que não foram apreciadas no título judicial.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão recorrida está em plena conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie e deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025